Tribunal: TJES
Processo: 5009827-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009827-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: MARCOS DUTRA BARBOZA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO. AR DEVOLVIDO POR MOTIVO DE “AUSENTE”. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, sendo dispensada, entretanto, que a notificação pessoal tenha sido recebida pelo próprio devedor”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.063.991/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).
2.
Hipótese em que, conforme se infere a partir do documento de ID 3762558 – página 87, a Notificação Extrajudicial foi enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, porém o Aviso de Recebimento (A. R.) retornou por motivo de
“ausente”
.
3.
“É assente nesta Corte o entendimento de que ‘a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega’"

(AgInt no REsp 1929336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009827-82.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: MARCOS DUTRA BARBOZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão de decisão proferida nos autos do Processo nº 5002268-21.2022.8.08.0050, através da qual o MM Juiz de piso determinou a intimação do Autor para juntar aos autos o comprovante da constituição do devedor em mora, sob pena de extinção do processo.

Em suas razões recursais (ID 3493492) o Banco pugna pela reforma da decisão aduzindo, em síntese, que o simples envio da Notificação Extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato já é suficiente para caracterizar a constituição em mora do mesmo.

Pois bem. De acordo com o art. 3º do Decreto-lei nº 911/1969 (com redação dada pela Lei nº 13.043/2014), a comprovação da mora constitui requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, o que é reforçado pelo teor da Súmula nº 72 do C. STJ, que assim dispõe: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69, por sua vez, afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR), in verbis:

§ 2° - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que “Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, sendo dispensada, entretanto, que a notificação pessoal tenha sido recebida pelo próprio devedor” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.063.991/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Desta forma, em regra, para comprovação da constituição do devedor em mora, é necessária a comprovação de que a notificação extrajudicial tenha sido enviada para o endereço fornecido por este no momento da contratação e que tenha sido efetivamente recebida, ainda que por terceiro.

Neste sentido, destaco:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. É assente nesta Corte o entendimento de que "a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega" (AgInt no REsp 1929336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.050.231/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/04/2023, DJe de 11/04/2023).

No presente caso, conforme se infere a partir do documento de ID 3762558 – página 87, a Notificação Extrajudicial foi enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, porém o Aviso de Recebimento (A. R.) retornou por motivo de “ausente”.

Desta forma, o Banco/Agravante não comprovou nos autos a constituição em mora do devedor, razão pela qual não avisto motivos para reformar a decisão recorrida.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.